Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712105-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: KELVYN RAMALHO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. CONTATO COM PRESOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6o DA PORTARIA No 8/2016- VEP. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. MÉRITO. VEDAÇÃO ADEQUADA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PREQUESTIONAMENTO. I - De acordo com art. 97 da CF/88, a declaração de inconstitucionalidade de norma submete-se à cláusula de reserva de plenário. II - Presume-se constitucional o art. 6o da Portaria no 8/2016-VEP ao disciplinar tema referente ao Direito Penitenciário, porquanto não viola os princípios da Reserva Legal, Separação de Poderes e da Competência Concorrente dos órgãos legislativos da União e dos Estados Federativos. III - O direito de visita aos internos não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias do caso concreto. IV - Deve ser mantida a decisão que veda ao interno o direito de visita de sua tia que está cumprindo pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, haja vista não ser salutar ao seu processo de reeducação (art. 6o da Portaria no 8/2016 da VEP). V - O recurso de agravo em execução penal não prevê o recolhimento de custas processuais, de modo que falta interesse ao agravante do requerer a concessão da gratuidade de Justiça. VI - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões e justificar o convencimento. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1° e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, sustentando que a circunstância de sua tia cumprir pena em regime aberto não poderia constituir óbice à concessão do direito de receber visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. LIMITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA PELO VISITANTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. É entendimento desta Corte que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal. 3. Agravo regimental provido para dar provimento ao agravo em recurso especial. (AgRg no AREsp 1650427/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 6/8/2020). De igual modo é a decisão monocrática proferida no AREsp 2029280/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/3/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010